Tribunal: CARF
Processo: 11060.722105/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722105/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.094 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
GRIESANG E LENZ TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA.
Não se verifica a ofensa a princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, pois desde a origem do presente processo,
cujo contencioso foi inaugurado com a apresentação da impugnação, a
contribuinte teve amplo direito a defesa e ao contraditório, como o demonstram
as peças de defesa apresentadas. A exclusão foi lavrada por autoridade com
competência legal para o ato, que tendo verificado a ocorrência da causa legal
emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação para
que a contribuinte pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão
de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da
qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Portanto, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO CARF.
Não
cabe
às
instancias
administrativas
pronunciar-se
sobre
inconstitucionalidade de lei, competência exclusiva do Poder Judiciário. Tal
entendimento é pacífico neste Conselho conforme inteligência exarada na
Súmula CARF no 2.
SIMPLES. EFEITO SUSPENSIVO.
Os efeitos da exclusão, conforme o § 5o do art. 75 da Resolução CGSN n° 94,
de 29 de novembro de 2011 acima, dar-se-ão após a decisão administrativa
final, contudo o marco temporal de início da exclusão será o definido no § 1o
art. 29 da Lei Complementar n° 123 de 2006, no caso de restar definitiva
administrativamente a exclusão.
SIMPLES. VALOR DE DESPESAS PAGAS SUPERAR EM 20% OU MAIS
O VALOR DOS INGRESSOS NO MESMO PERÍODO.
Constatado que o valor das despesas pagas supera 20% dos ingressos no
mesmo período, incide na vedação prescrita no inciso IX do art. 29 da Lei
Complementar n° 123 de 2006. Dessa forma há que ser excluída do SIMPLES
no termos do § 1o do mesmo dispositivo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722105/2017-81
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722105/2017-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte em epígrafe foi excluída do SIMPLES Nacional por meio do
Termo de Exclusão do SIMPLES Nacional DRF/SCS de 03/08/2017 (e-fl. 152).
A exclusão foi decorrente do Relatório Fiscal de Exclusão do SIMPLES Nacional
(cópia às e-fls. 2-3) lavrado pela autoridade fiscal, que constatou que a contribuinte incorreu na
situação fática descrita no inc. IX do art. 29 da Lei Complementar n° 123 de 2006, ou seja, que o
valor das despesas pagas no ano-calendário teria superado em 20% o total de ingressos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou impugnação, onde alegou que a
exclusão violaria princípios constitucionais, que o inciso IX do art. 29 da Lei Complementar n°
123 de 2006 seria inconstitucional e que o entendimento da fiscalização estaria eivado de
equívocos, eis que , segundo a mesma, estaria adimplente em todas as suas obrigações. O fato de
ter apurado mais despesas do que receitas seria decorrente, segundo a contribuinte, da crise
econômico-financeira que assolava a economia brasileira. Requereu a suspensão da exclusão
enquanto não proferida decisão administrativa definitiva e o cancelamento da exclusão.
A 5a Turma da DRJ/BSB, por meio do acórdão 03-081.104, de 14 de agosto de
2018 julgou improcedente a impugnação. A ementa do acórdão, abaixo reproduzida, resume os
motivos da decisão:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
- SIMPLES
Ano-calendário: 2013 e 2014
HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO
ANO CALENDÁRIO SUPERA EM 20% (VINTE POR CENTO) O VALOR DE
INGRESSOS DE RECURSOS NO MESMO PERÍODO.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722105/2017-81

Uma vez constatados fatos impeditivos ao enquadramento da pessoa jurídica no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata a Lei
Complementar no 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, a autoridade administrativa
deverá formalizar a representação para fins da edição do competente Ato Declaratório
de Exclusão de ofício.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A ME ou EPP excluída do Simples sujeitar-se-á às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão.
O Termo de Exclusão do Simples Nacional ou Ato Declaratório Executivo determina o
período a partir do qual a empresa está excluída do regime especial de tributação,
surtindo efeitos a partir de então.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO.
DESCABIMENTO
DE
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 25/09/2018 (e-fl.
196).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 23/10/2018 (e-fls. 198-208) onde repisa os mesmos argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, quais sejam, violação de princípios constitucionais,
inconstitucionalidade do inciso IX do art. 29 da Lei Complementar n° 123 de 2006, e no mérito
alega que nos anos em que foi verificada a suposta infração apurou prejuízo contábil que seria
comprovado pelas Demonstrações do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial dos anos
calendários 2013 e 2014 que, segundo a mesma, deveriam ser levados em consideração por esta
Turma julgadora.
Requer ao final que seja suspenso a exclusão até a decisão administrativa
definitiva e que seja provido o recurso voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722105/2017-81

A Recorrente pleiteia a suspensão da exclusão até o trâmite final do presente
processo. O efeito suspensivo de um ato administrativo deve ser definido quando expressamente
previsto em lei. Esse o ensinamento de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (Direito
Administrativo, São Paulo: Atlas, 19a ed., 2006, p. 697)
O efeito suspensivo, como o próprio nome diz, suspende os efeitos do ato até a decisão
do recurso; ele só existe quando a lei o preveja expressamente. Por outras palavras, no
silêncio da lei, o recurso tem apenas efeito devolutivo
Esse princípio está estampado na legislação do processo administrativo federal,
através da Lei n° 9.784 , de 1999, que assim dispõe em seu artigo 61:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de
ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
A legislação que trata do SIMPLES Nacional, Lei Complementar n° 123 de 2006
define que no caso de contencioso administrativo a competência será do órgão julgador
integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o
indeferimento da opção ou a exclusão de ofício. Também delegou competência para o CGSN –
Comitê Gestor do Simples Nacional para disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no
processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de apresentação de impugnação,
defesa ou recurso. Confira-se (grifos adicionados):
Art.39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
§ 1 O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento
exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.
§ 2 No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no
campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se
consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista
nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e
contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.
§ 3 Na hipótese referida no § 2o deste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao
Distrito Federal.
§ 4 A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o disposto
nos §§ 1A a 1D do art. 16.
§ 5 A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela
respectiva administração tributária.
§6 Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e
prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
O contencioso administrativo no âmbito federal é regulamentado pelo Decreto n°
70.235/72 em que estão disciplinados os procedimentos de fiscalização, de julgamento e de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722105/2017-81

consulta e subsidiariamente pela Lei n° 9.784/99 que regula o processo administrativo na esfera
federal. Não se constata no Decreto n° 70.235/72 a disciplina quanto a processo de exclusão de
optantes do SIMPLES.
Contudo, os processos de exclusão do SIMPLES são apreciados pela 1a Seção do
CARF, conforme o disposto no inciso V do art. 2o do Anexo II do RICARF – Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Dessa forma devem seguir as determinações
contidas no Decreto 70.235/72 quanto a apreciação de impugnações a atos de exclusão de ofício
do SIMPLES.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72 a impugnação instaura a fase litigiosa
do procedimento, e assim a manifestação de inconformidade contra a exclusão inaugura a fase
litigiosa do procedimento de exclusão, passando a obedecer os ritos e prazos definidos no
Decreto 70.235/72.
Portanto a efetividade do ato de exclusão só ocorre quando findo a discussão na
esfera administrativa.
Contudo, constata-se que o § 5o do art. 75 da Resolução CGSN n° 94, de 29 de
novembro de 2011, com a redação dada pela Resolução CGSN n o 121, de 08 de abril de 2015
(vigente à época da exclusão) definiu que o registro da exclusão de ofício será feito no Portal do
Simples Nacional na internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de
impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, no caso de
interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa
definitiva desfavorável à empresa, ficando os efeitos dessa exclusão, observado o disposto no art.
76, condicionados a esse registro.
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
[...]
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou ao processo, sem sua interposição tempestiva,
ou, caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva
desfavorável à empresa, ficando os efeitos dessa exclusão, observado o disposto no
art. 76, condicionados a esse registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o; art. 39, § 6o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
(grifei)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722105/2017-81

Observe-se que os efeitos da exclusão, conforme o § 5o acima, dar-se-ão após a
decisão administrativa, contudo o marco temporal será o definido no artigo subsequente, os
quais reproduzem o marco temporal de início de exclusão definido no art. 29 da Lei
Complementar n° 123 de 2006.
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
II - a partir do mês subsequente ao do descumprimento das obrigações de que trata o §
8o do art. 6o, quando se tratar de escritórios de serviços contábeis; (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 18, § 22-C; art. 31, inciso II)
III - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses em que:
a) for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou EPP incorria
em alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 15; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 2o, inciso I e § 6o; art. 16, caput)
b) for constatada declaração inverídica prestada nas hipóteses do § 4o do art. 6o e do
inciso II do § 3o do art. 8o; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o;
art. 16, caput)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
[...]
Depreende-se, portanto, da leitura de todo o acima exposto, que os efeitos da
exclusão encontrar-se-ão suspensos até a decisão administrativa final, da qual não caiba mais
recurso. Contudo, os efeitos da exclusão, caso a decisão seja desfavorável à Recorrente,
dar-se-ão a partir de 1o de janeiro de 2013, conforme determina o § 1o do art. 29 da Lei
Complementar n° 123 de 2006, conforme consta no ADE.
Quanto as arguições de ofensa a princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, constato que desde a origem do presente processo, cujo
contencioso foi inaugurado com a apresentação da impugnação, a Recorrente teve amplo direito
à defesa e ao contraditório, como o demonstram as peças de defesa apresentadas.
A Recorrente irresignada contra o acórdão afirma que “excluir de ofício uma
empresa do sistema do Simples Nacional, com base na aplicação literal da norma prevista no
inciso IX, do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, sem levar-se em conta o caso em
concreto, constitui violação aos princípios supramencionados, motivo pelo qual o presente
recurso deve ser provido para manter a empresa no regime do Simples Nacional.
Ora, a exclusão foi lavrada por autoridade com competência legal para tal,
delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul /RS, que tendo verificado a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722105/2017-81

A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada.
Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas. Ademais os atos administrativos estão
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos
administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância.
Quanto a alegação de inconstitucionalidade do inciso IX do art. 29 da Lei
Complementar n° 123 de 2006, não cabe às instancias administrativas pronunciar-se sobre tal
matéria, competência exclusiva do Poder Judiciário. Tal entendimento é pacífico neste Conselho
conforme inteligência exarada na Súmula CARF no 2, que reconhece que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Rejeito portanto as arguições de ofensa a princípios constitucionais.
Quanto ao mérito, constato que a Recorrente repisa os mesmos argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, os quais foram de plano rechaçados pela 1a
instância. Como a Recorrente não apresenta novos argumentos ou provas para contrapor á
decisão da DRJ, e por este Relator concordar com os motivos da decisão a quo, arrimado na
faculdade prevista no § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF eu os reproduzo como
razões de decidir:
Do Simples Nacional
Alega a Impugnante que preenche os requisitos da Lei Complementar no 123/2006 e,
portanto, deve manter-se enquadrada como optante do Simples Nacional. Sustenta que,
no seu caso, teve, de fato, prejuízo contábil nos anos fiscalizados.
Tal alegação não será acolhida, tendo em vista que nos anos 2013 e 2014 as despesas
ultrapassaram o limite de 20% dos ingressos de recursos, previsto no inciso IX, do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, conforme quadro demonstrativo constante
no Relatório Fiscal de Exclusão do Simples Nacional (fl. 04).
Nesse particular, entendo que a forma de exclusão do Simples Nacional imposta pela
norma trata-se de uma opção legislativa, cabendo ao Fisco apenas a análise do
percentual previsto.
Com relação ao suposto prejuízo alegado na peça de defesa, cuida-se apenas de uma
questão interna da administração da empresa não ressalvada pela legislação quando
estabeleceu a forma de exclusão do Simples Nacional em tela.
De acordo com o artigo 136 do CTN, as normas tributárias não devem levar em conta
quaisquer aspectos subjetivos que ocorrem no gerenciamento da empresa. O dispositivo
aplicado para desenquadrar a Impugnante do Simples Nacional se atém apenas a
questões fáticas contábeis relativas ao percentual de despesa pagas em relação ao
ingresso de recursos no ano-calendário fiscal 2013 e 2014. Preocupa-se apenas com a
externalização dos atos e fatos contábeis da empresa.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.094 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722105/2017-81

Nessa sentido, o Fisco trouxe um resumo das informações relevantes para a exclusão do
contribuinte e as apresentou no item 5 do Relatório fiscal (fl. 4).

Observa-se do quadro acima que as despesas, em relação às receitas, nos anos de 2013 e
2014 superaram, com muita folga, os 20% permitidos pela legislação para a
permanência da empresa no Simples Nacional.
As alegações da peça de impugnação, por sua vez, não trazem qualquer informação que
contradiga os números apresentados. Mencionam apenas questões subjetivas referentes
a aspectos de justiça, com relação à aplicação no caso concreto.
Dessa forma, impõe-se reconhecer a aplicação literal da norma prevista no inciso IX, do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Ressalte-se, ainda, que a auditoria fiscal, ao aplicar a legislação, não tem faculdade
discricionária, somente a vinculada, conforme disciplina o artigo 142, parágrafo único,
do CTN.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital